Tribunal: STJ
Processo: 1014321-78.2018.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767673 - SP (2024/0386447-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BLUE YELLOW EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: BRUNO LASAS LONG - SP331249
AGRAVADO
: V & W TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO TOSHIO BORGES YOSHIMOCHI - SP205619
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BACELAR - MS018007
JÔNATHAS WILLIANS DA SILVA CAMPOS - MS030076
MARIO SÉRGIO DIAS BACELAR - MS014036
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BACELAR - SP505653
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RECONVENÇÃO. REPARAÇÃO. DEVIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO. DISPOSITIVO VIOLADO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal
teria sido interpretado de forma divergente, fazendo incidir ao caso o óbice
contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 783d208c-0089-42f3-aed5-af06da91c83f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767673 - SP (2024/0386447-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BLUE YELLOW EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: BRUNO LASAS LONG - SP331249
AGRAVADO
: V & W TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO TOSHIO BORGES YOSHIMOCHI - SP205619
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BACELAR - MS018007
JÔNATHAS WILLIANS DA SILVA CAMPOS - MS030076
MARIO SÉRGIO DIAS BACELAR - MS014036
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BACELAR - SP505653
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RECONVENÇÃO. REPARAÇÃO. DEVIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO. DISPOSITIVO VIOLADO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal
teria sido interpretado de forma divergente, fazendo incidir ao caso o óbice
contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por BLUE YELLOW EMPREENDIMENTOS
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO INDENIZATÓRIA RECONVENÇÃO – Colisão
frontal - Incontroversa a culpa do condutor do veículo da autora - Danos
materiais comprovados – Reparação devida - Lucros cessantes evidentes -
Aferição em fase de liquidação - Ação improcedente -Reconvenção parcialmente
provida- Lide secundária prejudicada - Recurso parcialmente provido." (e-STJ
fl. 897)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 919/940), a recorrente aponta,
além da divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 489, IV e 1.022, I e II do Código
Documento eletrônico VDA52817894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:13
Código de Controle do Documento: 556f7e5d-af38-45e0-83c7-0dbdf90046bd

de Processo Civil, sustentando, em síntese, que há a negativa da prestação jurisdicional,
porque a Corte local ignorou que não há comprovação do desembolso de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) a título de reparos no reboque.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 964/977), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 978/981), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional, a recorrente
sustenta que a Corte de origem deixou de se manifestar acerca da ausência de
comprovação do desembolso de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referentes a reparos
no reboque.
Ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal de origem deixou claro que:

"A r. decisão embargada não se ressente das imperfeições
apontadas, uma vez que se baseou no conjunto probatório dos autos para a
conclusão do julgado.
Com efeito, constou do v. acórdão embargado que 'as notas fiscais
de fls. 113/114 se reportam ao veículo semirreboque, placas HTG3898, que
estava acoplado ao caminhão Volvo, para o qual inexistia cobertura securitária
(fls. 19). Além disso, os supracitados documentos descrevem as peças e os
reparos realizados em razão dos danos decorrentes no sinistro em tela,
totalizando R$ 40.000,00. Ademais, os documentos de fls. 115/119,
comprovam pagamento efetivado no respectivo valor. De forma que, devida a
indenização por danos materiais'.
Ocorre que, a fls. 230/238, os documentos supracitados foram
novamente juntados, com os respectivos comprovantes de pagamento, ocasião
em que a embargante alegou a preclusão, sem razão, contudo. Pois, nos
termos do artigo 435 e parágrafo único do CPC, inexiste óbice à juntada de
documentos em qualquer fase processual, desde que respeitado o
contraditório, o que foi observado." (e-STJ fl. 915)

No caso concreto, o Tribunal de Justiça consignou expressamente que as
notas fiscais e demais documentos acostados aos autos comprovam os reparos no
montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de nenhum ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Dessa maneira, inexiste defeito na prestação jurisdicional apenas pelo fato de
o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No que concerne ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação
do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência, por
Documento eletrônico VDA52817894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:13
Código de Controle do Documento: 556f7e5d-af38-45e0-83c7-0dbdf90046bd

analogia, do óbice da
"
Súmula no 284/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente para
suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de qual
artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos confrontados.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR MEIO
DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
QUE
ULTRAPASSOU
A
ESFERA
DO
MERO
ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7
DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO
DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.022
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a ausência
de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.o 284 do
STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no
III, c,
art. 105,
da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao
tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente,
sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1.834.881/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
19/10/2022.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
15
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:13
Código de Controle do Documento: 556f7e5d-af38-45e0-83c7-0dbdf90046bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.767.673 / SP
Número Registro: 2024/0386447-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10143217820188260006
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BLUE YELLOW EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: BRUNO LASAS LONG - SP331249
AGRAVADO
: V & W TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO TOSHIO BORGES YOSHIMOCHI - SP205619
MARIO SÉRGIO DIAS BACELAR - MS014036
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BACELAR - MS018007
JULIANA FREITAS DE CARVALHO BACELAR - SP505653
JÔNATHAS WILLIANS DA SILVA CAMPOS - MS030076
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA54006816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: 68db3db8-6be6-45eb-a6f4-5e538471691d

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: 68db3db8-6be6-45eb-a6f4-5e538471691d